Tribunal: STF
Processo: RE 1350726
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL. ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO PÚBLICO. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL-STF. PROVIMENTO PARCIAL DA REMESSA OFICIAL E DO APELO.



    - ‘CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO” (pág. 2 do documento eletrônico 3).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, b, c e d da Constituição Federal, sustenta-se, em suma, violação dos arts. 7°, IV e X, e 39, § 3°, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque o Plenário desta Corte, no julgamento do RE 596.478-RG (tema 191), de relatoria da Ministra Ellen Gracie, redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, e do RE 705.140-RG (tema 308), de relatoria do Ministro Teori Zavascki, assim decidiu, respectivamente:



    “EMENTA: Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 



    1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.



    2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.



    3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”.



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 



    1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º).



    2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.



    3. Recurso extraordinário desprovido”.



    Com a mesma orientação, cito os seguintes julgados:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO FGTS. RE 596.478-RG. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. JULGAMENTO DE MÉRITO. 



    1. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS é devido aos servidores temporários, nas hipóteses em há declaração de nulidade do contrato firmado com a Administração Pública, consoante decidido pelo Plenário do STF, na análise do RE 596.478-RG, Rel. para o acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 1/3/2013.



    2. In casu, o acórdão recorrido assentou: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - PRAZO SUPERIOR AO ADMITIDO NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE - NULIDADE DO ATO - FGTS - DIREITO AO RECOLHIMENTO PRECEDENTE DO STF. 3. Agravo regimental DESPROVIDO” (RE 830.962-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux).



    “EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATO NULO. AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. DIREITO DO TRABALHADOR AO DEPÓSITO DO FGTS. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O DECIDIDO PELO PLENÁRIO DESTA CORTE NO RE 596.478 RG. NULIDADE DO CONTRATO. ANÁLISE DE DIREITO LOCAL E DAS CLÁUSULAS DA AVENÇA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 280 E 454/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 736.523-AgR/MS, Rel. Min. Teori Zavascki).



    Além disso, para dissentir do acórdão recorrido seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279, bem como das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. CONTRATO NULO. EFEITOS. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ANÁLISE QUANTO AO REGIME JURÍDICO DA RELAÇÃO DE TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N° 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECOLHIMENTO DE FGTS. ART. 19-A DA LEI N° 8.036/1990. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 910.273-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    “EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Processo Civil. Competência. Juizados especiais. Acórdão recorrido que reconhece a existência de relação trabalhista. 3. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Matéria infraconstitucional. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 730.630-AgR/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Por fim, incabível a interposição do recurso extraordinário com fundamento nas alíneas b, c e d do permissivo constitucional, pois o recorrente não demonstrou de que forma o acórdão impugnado teria declarado a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, julgado válida lei ou ato de governo local contestado contra a Constituição ou ter julgado válida lei local contestada em face de lei federal, o que atrai, no ponto, a incidência da Súmula 284/STF.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator